Tribunal: STF
Processo: HC 249234
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MÃE DE DOIS ADOLESCENTES (QUATORZE E QUINZE ANOS). CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO  HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.11.2024, por Carla Bastazini, advogada, em benefício de Camila Aparecida Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.363, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de onze dias-multa, pelo furto qualificado (incs. I e II do § 4º do art. 155 do Código Penal) de um par de tênis avaliado em R$ 799,00 de um estabelecimento comercial. A reincidência específica da paciente fundamentou a fixação de regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    3. Iniciada a execução da pena, a defesa requereu a concessão de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de dois filhos menores. O requerimento foi indeferido pelo juízo da execução.



    4. Interposto agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Agravo em Execução Penal — Pedido de prisão domiciliar, calcado na existência de filhos menores, para o cumprimento de pena imposta em condenação transitada em julgado — Impossibilidade — Ausência das hipóteses legais — Reconhecimento — Precedentes — Decisão mantida — Agravo desprovido” (fl. 2, e-doc. 9).



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 943.363 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.9.2024, o Presidente daquele Tribunal superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.



    A decisão monocrática foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual ‘a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha’ (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 



    2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse.



    3. No caso, não foi comprovado que a agravante é imprescindível ao cuidado do filho menor de idade ou que os cuidados necessários a ele não pudessem ser supridos por outras pessoas, sendo forçoso, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 8).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a paciente seria “mãe solteira, conservando inclusive em certidão de nascimento, a condição de solteira, possuindo dois filhos menores, [R. C. F. A.], com 14 anos (13/07/2010) de idade e [H. F. A.], (12/02/2009), com 15 anos de idade, respectivamente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “sendo mãe solteira e residindo apenas ela e os filhos, não possui quem cuide dos filhos em eventual prisão, pois, os filhos não poderão ser inclusive sofrer internação em abrigo ou ainda, ficarem entregues a própria sorte de alguém que se compadeça dos mesmos” (fl. 3, e-doc. 1).



    Requer a suspensão dos “efeitos da condenação até o final julgamento do presente ‘writ’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Por fim, requerer à Vossa Excelência seja concedida a liminar para o fim de converter a prisão em prisão domiciliar, a fim de evitar a segregação e retirada dos filhos do único amparo que possuem, o da genitora e, tudo por ser medida de inteira justiça” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à defesa.



    8. Na espécie, a paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, decorrente de condenação definitiva pelo crime de furto qualificado, e pretende seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, em razão de ser mãe de dois adolescentes, com quatorze e quinze anos de idade.



    9. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    10. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores de doze anos custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente é mãe de adolescentes e cumpre pena definitiva privativa de liberdade de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto qualificado.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial semiaberto. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 



    2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID 19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    11. O juízo da execução realçou que “os filhos da sentenciada vêm recebendo os devidos e necessários cuidados dispensados pelos familiares, não se revelando imprescindível a sua libertação para esse fim” (fl. 2, e-doc. 4).



    Para rever essa conclusão e acolher a versão defensiva, de que não há outra pessoa que possa cuidar dos filhos da paciente, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Não há elementos no processo a comprovar pretensa ilegalidade e autorizar concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As alegações da defesa são adversadas pelas informações constantes do decidido pelas instâncias antecedentes, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora